Tribunal: TJDFT
Processo: 0719283-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719283-64.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FELIPE VASCONCELOS KUHLMANN RECORRIDO: WILSON MENEZES PEDROSA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTRE SÓCIOS ADMINISTRADORES. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DE FATO DA ADMINISTRAÇÃO POR APENAS UM DELES. SENTENÇA MANTIDA. 1. A obrigação de prestar contas emana da existência de relação jurídico-material advinda de lei ou contrato e que envolva a administração de bens ou interesses alheios. Na primeira fase, é decidida a existência ou não da obrigação de prestar contas ao autor ou este de dá-las ao réu. Na segunda fase, é apurada e confirmada a existência, ou não, de saldo remanescente, declarando-se o respectivo credor. 2. Em regra, nos casos em que o contrato social assegura aos sócios de forma conjunta a administração da sociedade, não é cabível a ação de prestação de contas. 3. Constatado nos autos que apenas um dos sócios administradores exercia de fato a administração da empresa, a ele cabe prestação de contas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, II e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso I, do CPC, porquanto a contraparte não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo do direito pleiteado que afastasse a validade dos termos do contrato social; c) artigos 17, 329, incisos I e II, e 330, inciso III, todos do CPC, diante da imutabilidade do pedido inicial, bem como da demonstrada ausência de interesse de agir referente à prestação de contas. O recorrido, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Henrique Luiz Ferreira Coelho, OAB/DF 33.677 (id 41757585, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos I, II e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022. Melhor sorte não colhe o recurso quanto à apontada ofensa aos artigos 17, 329, incisos I e II, 330, inciso III, e 373, inciso I, todos do CPC. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, infirmar os fundamentos do acórdão resistido, seja quanto à presença do interesse de agir, seja quanto à satisfação do ônus da prova, é providência que demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidem, assim, os vetos descritos nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrido, Henrique Luiz Ferreira Coelho, OAB/DF 33.677. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012